Tribunal: STM
Processo: 7000564-95.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE INCONTROVERSAS. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DE MENORIDADE E DE CONFISSÃO LEGAL. REDUÇÃO. MÍNIMO LEGAL. AUTORIZAÇÃO. OBSERVADO LIMITE LEGAL PENA COMINADA AO CRIME. ART. 73 DO CPM. ENUNCIADO Nº 231 DA SÚMULA DO STJ. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA. QUANTUM DA PENA. DECISÃO POR MAIORIA. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME.
I. A autoria, a materialidade e a culpabilidade são matérias incontroversas. O objeto do recurso cinge-se à dosimetria da pena, a qual merece ser reformada.
II. O crime de estelionato prevê uma pena de, no mínimo, 2 (dois) anos, sendo de 7 (sete) anos o seu máximo. O intervalo entre os limites é de 5 (cinco) anos, ou seja, 60 (sessenta) meses. Nesse raciocínio, para se chegar ao valor, in casu, de cada circunstância, faz-se a divisão entre o total de meses por 8 (oito), obtendo-se um valor de 7 (sete) meses.
III. A presença de uma circunstância judicial desfavorável autoriza o acréscimo de 7 (sete) meses à pena inicial, qual seja, o modo de execução, no qual o Acusado se valeu da confiança de seus superiores e utilizou-se da senha de um deles para operar o sistema e manipulá-lo da melhor forma que lhe aprouvesse, perdurando a fraude no interstício de outubro de 2016 a fevereiro de 2017, causando um prejuízo enorme à Administração Militar.
IV. A presença da atenuante da menoridade relativa autoriza a diminuição da pena para o seu patamar mínimo. No entanto, não pode ficar aquém dos limites previstos para o delito em tela, qual seja, de 2 (dois) anos de reclusão, à luz do art. 73 do CPM e do Enunciado nº 231, sumulado pelo STJ.
V. No tocante à atenuante da confissão espontânea, desde a descoberta da empreitada criminosa, tendo o Acusado inclusive ressarcido parte do valor recebido indevidamente, não há como sopesá-la na presente fase, tendo em vista que a pena-base se encontra no seu mínimo legal.
VI. Ressalte-se que o § 3º do art. 251 do Código Castrense apresenta causa de aumento de pena para o crime de estelionato praticado em detrimento da Administração Militar, com agravação de um quinto a um terço no quantum da pena, nos termos do art. 73 do referido Códex.
VII. Entende-se que, por haver apenas uma circunstância judicial negativa sopesada na primeira fase, deve haver certa proporcionalidade nos critérios valorados na terceira fase. Dessa forma, fixa-se a fração de 1⁄4 (um quarto), a ser incidida sobre a pena de 2 (dois) anos de reclusão, tornando-se definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
VIII. Provimento parcial ao Apelo Defensivo. Decisão unânime. Quantum da reprimenda. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
16/06/2023, 22:36
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720450719612172&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/05/2023
A 18/05/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000564-95.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: BRUNNO JESUS DE FIGUEIREDO
ADVOGADO(A): FERNANDA TEREZA MELO BEZERRA (OAB RJ172402)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO DA DEFESA, PARA MANTER A SENTENÇA RECORRIDA
E, POR MAIORIA, DECIDIU TÃO SOMENTE REDUZIR A PENA IMPOSTA A
BRUNNO JESUS DE FIGUEIREDO, EX-MN, PARA 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS)
MESES DE RECLUSÃO, À LUZ DO ART. 251, § 3º, DA LEI PENAL MILITAR. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
DAVAM PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO, PARA, MANTENDO
A SENTENÇA RECORRIDA, REDUZIR A PENA IMPOSTA AO EX-MN BRUNNO
JESUS DE FIGUEIREDO PARA 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COMO
INCURSO NO ART. 251, "CAPUT", DO CPM E CONCEDIAM-LHE O BENEFÍCIO
DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS,
COM FULCRO NO ART. 84 DO CPM, C/C O ART. 606 DO CPPM, COM A
OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR, EXCETO A DA ALÍNEA "A", DESIGNANDO
AO JUÍZO DE ORIGEM A COMPETÊNCIA PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 611 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR, E MANTINHAM OS DEMAIS TERMOS FIXADOS NA
SENTENÇA. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE
VOTO. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

16/06/2023, 22:36
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720450719612172&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

16/06/2023, 22:36
:: 40001352385 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
1/13
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000564-95.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: BRUNNO JESUS DE FIGUEIREDO
ADVOGADO(A): FERNANDA TEREZA MELO BEZERRA (OAB RJ172402)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO
CRIMINAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
INCONTROVERSAS.
RECURSO
DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DE MENORIDADE E
DE CONFISSÃO LEGAL. REDUÇÃO. MÍNIMO LEGAL.
AUTORIZAÇÃO.
OBSERVADO
LIMITE
LEGAL
PENA
COMINADA AO CRIME. ART. 73 DO CPM. ENUNCIADO Nº
231 DA SÚMULA DO STJ. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO
DE
PENA.
RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE.
OBSERVÂNCIA. MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA. QUANTUM
DA PENA. DECISÃO POR MAIORIA. PROVIMENTO PARCIAL
AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME.
I. A autoria, a materialidade e a culpabilidade são matérias
incontroversas. O objeto do recurso cinge-se à dosimetria da pena, a
qual merece ser reformada.
II. O crime de estelionato prevê uma pena de, no mínimo, 2 (dois)
anos, sendo de 7 (sete) anos o seu máximo. O intervalo entre os limites
é de 5 (cinco) anos, ou seja, 60 (sessenta) meses. Nesse raciocínio,
para se chegar ao valor, in casu, de cada circunstância, faz-se a divisão
entre o total de meses por 8 (oito), obtendo-se um valor de 7 (sete)
meses.
III. A presença de uma circunstância judicial desfavorável autoriza o
acréscimo de 7 (sete) meses à pena inicial, qual seja, o modo de
execução, no qual o Acusado se valeu da confiança de seus superiores
e utilizou-se da senha de um deles para operar o sistema e manipulá-lo
da melhor forma que lhe aprouvesse, perdurando a fraude no
interstício de outubro de 2016 a fevereiro de 2017, causando um
prejuízo enorme à Administração Militar.
7000564-95.2022.7.00.0000
40001352385 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:36
:: 40001352385 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
2/13
IV. A presença da atenuante da menoridade relativa autoriza a
diminuição da pena para o seu patamar mínimo. No entanto, não pode
ficar aquém dos limites previstos para o delito em tela, qual seja, de 2
(dois) anos de reclusão, à luz do art. 73 do CPM e do Enunciado nº
231, sumulado pelo STJ.
V. No tocante à atenuante da confissão espontânea, desde a descoberta
da empreitada criminosa, tendo o Acusado inclusive ressarcido parte
do valor recebido indevidamente, não há como sopesá-la na presente
fase, tendo em vista que a pena-base se encontra no seu mínimo legal.
VI. Ressalte-se que o § 3º do art. 251 do Código Castrense apresenta
causa de aumento de pena para o crime de estelionato praticado em
detrimento da Administração Militar, com agravação de um quinto a
um terço no quantum da pena, nos termos do art. 73 do referido
Códex.
VII. Entende-se que, por haver apenas uma circunstância judicial
negativa sopesada na primeira fase, deve haver certa proporcionalidade
nos critérios valorados na terceira fase. Dessa forma, fixa-se a fração
de 1⁄4 (um quarto), a ser incidida sobre a pena de 2 (dois) anos de
reclusão, tornando-se definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão.
VIII. Provimento parcial ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.
Quantum da reprimenda. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade,
em dar provimento parcial ao apelo da Defesa, para manter a Sentença recorrida e,
por maioria, em tão somente reduzir a pena imposta a Brunno Jesus de Figueiredo,
ex-MN, para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, à luz do art. 251, § 3º, da Lei
Penal Militar.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 15 de maio de 2023.
7000564-95.2022.7.00.0000
40001352385 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:36
:: 40001352385 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
3/13
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída de
Brunno Jesus de Figueiredo, ex-MN, contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que, em 13 de
julho de 2022, por unanimidade, julgou procedente o pedido e condenou-o à pena de
3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, como incurso no art. 251,
§ 3º, do Código Penal Militar, com o direito de apelar em liberdade e com o regime
prisional inicialmente aberto, à luz do art. 33, § 2º, alínea c, do CP.
Os fatos trazidos aos presentes autos foram colhidos em sede de
Inquérito Policial Militar, instaurado mediante a Portaria nº 04/2017, do Comando
do 1º Esquadrão de Apoio (ComEsqdAp-1), para apurar a ocorrência de ilícito penal,
na forma do art. 303, § 2º, e do art. 311, ambos do Código Penal Militar, mediante a
constatação de indícios de inserção e de recebimento de parcelas indevidas no
bilhete de pagamento do Marinheiro do Quadro de Praças de Armada (MN-QPA)
Brunno Jesus de Figueiredo, lotado no Navio de Desembarque de Carros de
Combate “Mattoso Maia” (NDCCMMaia) (IPM nº 0000132-17.2017.7.01.0301,
evento 2, RELT5).
O Encarregado da Inquisa, Rafael Oliveira Cantanhede Lago, CF,
concluiu pela existência de indícios de ilícito penal previsto no § 3º do art. 303
(peculato-culposo) e no art. 311, ambos do CPM, por parte do Indiciado, em razão
deste, de posse de senha de agente de pagamento/homologador do programa
SISPAG-2 ter inserido e recebido parcelas indevidas, no seu próprio bilhete de
pagamento, nos processos de setembro de 2016 a fevereiro de 2017, totalizando o
valor de R$ 109.378,07 (cento e nove mil, trezentos e setenta e oito reais e sete
centavos), atualizado até maio de 2017. Tal relatório foi homologado pela
competente autoridade militar, a qual determinou a remessa dos autos ao Juízo
Distribuidor da Auditoria da 1ª CJM (IPM nº 0000132-17.2017.7.01.0301, evento 2,
RELT5).
Em promoção datada de 25 de novembro de 2020, o Representante do
Ministério Público Militar ofereceu a Denúncia em desfavor de Brunno Jesus de
Figueiredo, imputando-lhe a prática delituosa a seguir:
Conforme conta dos autos do 1PM 0000132-17.2017.7.0l.0301, instaurado por
intermédio da Portaria n° 04/2017 do Comando do 1° Esquadrão de Apoio
(ComEsqdAp-1), o então Marinheiro BRUNNO DE JESUS DE FIQUEIREDO, ora
denunciado, servindo no Navio de Desembarque de Carros de Combate Mattoso
Maia (NDCC MMaia), alterou o Sistema de Pagamento da Marinha (SISPAG-2) e
inseriu, em seu pr6prio favor, parcelas financeiras indevidas em detrimento do
patrimônio da União sob Administração Militar.
7000564-95.2022.7.00.0000
40001352385 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:36
:: 40001352385 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
4/13
No mês de março de 2017, durante a conferência da comprovação de pagamento do
mês de fevereiro de 2017, o então Comandante do NDCC MMaia, CMG Marcos
Taylor Fortes, constatou no Relatório de Depósitos (documento onde são lançados
os valores de todos os pagamentos aos militares de bordo) da embarcação
lançamentos irregulares em favor do MN-QPA BRUNNO JESUS DE
FIGUEIREDO.
Pensando tratar-se de um erro no sistema o Comandante da embarcação
determinou ao Chefe do Departamento de lntendência do navio, lQ Ten (QC-IM)
Thiago de Souza e Silva, que checasse os dados.
A investigação preliminar realizada identificou lançamentos irregulares em favor
do denunciado entre outubro de 2016 e fevereiro de 2017.
Ao tenente Thiago de Souza e Silva e posteriormente nas três ocasiões em que foi
interrogado (evento 14, item 1, fls. 81/83, 103/104 e 153 dos autos físicos originais)
o indiciado confessou ter realizado, sozinho, as fraudes.
A filmagem do circuito interno de vídeo, relativo ao mês de fevereiro de 2017, da
Pagadoria, onde se pode verificar o MN-QPA Figueiredo no computador da
pagadoria, no dia e horário exatos constante no Relat6rio da PAPEM. Para os
demais meses os arquivos não estavam mais disponíveis, pois o sistema de
gravação do Navio apaga automaticamente os arquivos mais antigos.
As fraudes consistiram em lançamentos indevidos de acerto de auxílio-transporte,
gratificação de representação de viagem e indenização de ajuda de custo com
posterior adulteração dos relatórios de pagamentos impressos:
*outubro de 2016 – auxílio transporte atrasado: R$ 17.564,02;
*novembro de 2016 – auxílio transporte atrasado: R$ 19.851,42;
*dezembro de 2016 – gratificação de representação de viagem: R$ 6.451,55;
*dezembro de 2016 – auxílio-transporte atrasado: R$ 19.454,54;
*janeiro de 2017 – gratificação de representação de viagem: R$ 8.415,45;
*janeiro de 2017 – auxílio-transporte: R$ 9.215,22;
*fevereiro de 2017 – indenização de ajuda de custo: R$ 6.000,00
*fevereiro de 2017 – gratificação de representação de viagem: R$ 14.541,85
*fevereiro de 2017 – auxílio-transporte: R$ 9.252,42
Nesse período, todos os Relatórios de Depósitos e Relatórios de Diferenças Pagas,
onde deveriam constar os valores recebidos indevidamente, foram adulterados,
mediante ação do então MN-QPA BRUNNO JESUS DE FIGUEIREDO que excluiu
dos documentos o próprio nome.
7000564-95.2022.7.00.0000
40001352385 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:36
:: 40001352385 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
5/13
Laudo Pericial mandado executar pelo encarregado confirmou a ocorrência das
adulterações no sistema de informática e nos relatórios impressos (evento 14, item
1, fls.129/142).
Laudo de Avaliação, datado de 17 de Abril de 2017, (evento 14, item 1, fl. 120)
demonstrou que, naquela data, o valor do dano ao erário atingirá, em valores
corrigidos, o montante de R$ R$ 109.378,07 (cento e nove mil, trezentos e setenta e
oito reais e sete centavos).
Conforme demonstrado no Termo de Anuência assinado pelo ex-militar, em 18 de
Abril de 2017 foi restituída a União, por GRU, a quantia de R$ 20.000,00 (evento
14, item 1, fls. 121/122).
Sendo assim, o saldo devedor em 18 de Abril de 2017, era de R$ 89.378.07 (oitenta
e nove mil e trezentos e setenta e oito reais e sete centavos).
O ressarcimento do restante do prejuízo, em parcelamento requerido pelo
denunciado, cessou em Agosto de 2018 com o Licenciamento do Serviço Ativo da
Marinha (LSAM) publicado na portaria n° 1.583/DPMM.
Em 24 de agosto de 2020 (Laudo Complementar no evento 94, item 8) o valor
corrigido do dano ao erário, já descontados os valores ressarcidos, era de
82.139,40 (oitenta e dois mil e cento e trinta e nove reais e sete centavos).
Os lançamentos indevidos foram realizados com as senhas dos agentes de
pagamento tenente Cassio Rangel Antunes (que negou ter fornecido qualquer senha
ao denunciado) e tenente Leonardo Souza Bernardo (que admitiu ter entregado a
sua senha pessoal ao denunciado para ‘agilizar o serviço’). A investigação,
incluindo a quebra dos sigilos bancários não demonstrou, por ora, qualquer
associação entre estes e o denunciado. (APM nº 7000055-71.2021.7.01.0001,
evento 1, DENÚNCIA1) (Grifos do autor).
O recebimento da peça Inicial se deu em 18 de janeiro de 2021, por
estar revestida das formalidades legais e, entre outras diligências, foi designada a
data de 13 de maio de 2021, para a audiência de oitiva das testemunhas de acusação
e qualificação e interrogatório do Réu (APM nº 7000055-71.2021.7.01.0001, evento
1, DENÚNCIA1).
O Acusado, à época do delito, ocorrido de outubro de 2016 a fevereiro
de 2017, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, em razão de seu nascimento
em 1º de janeiro de 1997 (APM nº 7000055-71.2021.7.01.0001, evento 13,
CERTANTCRIM1).
O Acusado foi citado em 1º de maio de 2021 e declarou não ter
necessidade de assistência judiciária gratuita (APM nº 7000055-71.2021.7.01.0001,
evento 24, CERT1).
7000564-95.2022.7.00.0000
40001352385 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:36
:: 40001352385 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
6/13
A audiência de instrução foi redesignada para o dia 24 de agosto de
2021 (APM nº 7000055-71.2021.7.01.0001, evento 28, AUD DESIG1).
Na data aprazada, foram ouvidas as 5 (cinco) testemunhas da
Acusação, sendo elas: CMG Marcos Taylor Fortes, CT Cássio Rangel Antunes, CT
Leonardo de Souza Bernardo, 3º Sgt Tiago Resende dos Santos e o 1º Ten Thiago de
Souza e Silva. A Acusação se deu por satisfeita quanto à prova testemunhal. Na
mesma ocasião, foi dada vista à Defesa, na forma do art. 417, § 2º, do CPPM (APM
nº 7000055-71.2021.7.01.0001, evento 40, ATA1; 42, docs. 1-8).
A Defesa, em petição datada de 13 de setembro de 2021, arrolou as
testemunhas a seguir: Guilherme dos Santos Pifano e Bernardo Luca Ferreira
Pampolha, as quais foram ouvidas em 28 de abril de 2022, após 2 (duas)
designações (APM nº 7000055-71.2021.7.01.0001, eventos 45, PET1; 47; 61; 74;
90; 91, docs. 1-4).
As Partes nada requereram em sede de diligências (APM nº 7000055-
71.2021.7.01.0001, eventos 95 e 98).
Em fase de Alegações Escritas, o Representante do Parquet Castrense
postulou a condenação do Acusado, nos termos da Inicial (APM nº 7000055-
71.2021.7.01.0001, evento 103, ALEGAÇÕES1).
A Defesa, no prazo do art. 428 do CPPM, postula, em caso de
condenação, a fixação da pena-base, no seu mínimo legal, sopesando as
circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade relativa, à época dos fatos;
com a fixação do regime prisional inicialmente aberto, com o cumprimento na
Justiça comum, à luz do art. 62 do CPM. E, ainda, a concessão do sursis e o direito
de apelar em liberdade (APM nº 7000055-71.2021.7.01.0001, evento 110,
ALEGAÇÕES1).
A audiência de julgamento foi designada para o dia 13 de julho de
2022, conforme o Despacho prolatado em 29 de junho de 2022 pela autoridade
judiciária (APM nº 7000055-71.2021.7.01.0001, evento 112, AUD DESIG1).
Em sessão realizada no dia aprazado, após os debates orais, o
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 3ª Auditoria da 1ª CJM, por
unanimidade, julgou procedente o pedido e condenou Brunno Jesus de Figueiredo,
ex-MN, à pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, como
incurso no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, com o direito de apelar em
liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto, à luz do art. 33, § 2º,
alínea c, do CP (APM nº 7000055-71.2021.7.01.0001, evento 122, ATA1).
7000564-95.2022.7.00.0000
40001352385 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:36
:: 40001352385 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
7/13
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 18 de julho de 2022; a
expedição da intimação eletrônica para a Defesa se deu em igual data, com prazo
recursal de 25 a 29 de julho de 2022; a confirmação da intimação eletrônica da
Defesa se deu em 21 de julho de 2022; e o recurso foi interposto, em tempo hábil,
em 22 de julho de 2022 (APM nº 7000055-71.2021.7.01.0001, eventos 124; 125;
130; e 131).
O trânsito em julgado da referida Decisão ocorreu no dia 26 de julho
de 2022 (APM nº 7000055-71.2021.7.01.0001, evento 137, CERT1).
Em suas Razões Recursais, a Defesa postula a fixação da pena-base
no seu mínimo legal, devendo ser reconhecidas as atenuantes da confissão e da
menoridade relativa, com a concessão do benefício da suspensão condicional da
pena (APM nº 7000055-71.2021.7.01.0001, evento 143, RAZAPELCRIM1).
O Ministério Público Militar, em Contrarrazões de Recurso, pugna
pelo desprovimento do Apelo Defensivo (APM nº 7000055-71.2021.7.01.0001,
evento 149, CONTRAZAP1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União opina pelo
provimento parcial do apelo defensivo, para, mantendo a condenação, reduzir a
pena-base imposta bem como a incidência das atenuantes da confissão e da
menoridade relativa (Apelação Criminal nº 7000564-95.2022.7.00.0000, evento 6,
PARECER1).
Foi determinado vista ao e. Ministro-Revisor.
É o Relatório.
VOTO
O presente recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos
exigidos em lei, devendo ser conhecido. No mérito, o Apelo Defensivo deve ser
provido parcialmente, pelas razões abaixo aduzidas.
A Defesa constituída em favor de Brunno Jesus de Figueiredo, ex-MN,
interpôs a Apelação Criminal apresentando as suas Razões Recursais, limitando-se
ao quantum da pena imposta ao seu assistido pelo Conselho Permanente de Justiça
para a Marinha da 3ª Auditoria da 1ª CJM, mediante Sentença proferida em 18 de
julho de 2022.
7000564-95.2022.7.00.0000
40001352385 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:36
:: 40001352385 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
8/13
Dessa forma, a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Acusado
encontram-se configuradas nos autos e são incontroversas, alcançadas pelo trânsito
em julgado.
Passemos, pois, à análise da dosimetria da pena imposta ao ora
Apelante.
Na primeira fase, o Conselho Julgador sopesou a presença de 2 (duas)
circunstâncias judiciais – valor obtido ilicitamente e o modo de execução –,
previstas no art. 69 do CPM e desfavoráveis ao Acusado, o que autorizou a elevação
da pena-base acima do seu mínimo legal (1/3), fixando-a em 2 (dois) anos e 8 (oito)
meses de reclusão.
No juízo de valor deste Relator, entende-se que devam ser
consideradas 2 (duas) circunstâncias judicias desfavoráveis, quais sejam, alto valor
obtido indevidamente e o modo de execução, no qual o Acusado se valeu da
confiança de seus superiores e utilizou-se da senha de um deles para operar o
sistema e manipulá-lo da melhor forma que lhe aprouvesse, perdurando a fraude no
interstício de outubro de 2016 a fevereiro de 2017, causando um prejuízo enorme à
Administração Militar.
Assim, homologa-se a pena-base fixada em 2 (dois) anos e 8 (oito)
meses de reclusão, na forma do art. 251 do CPM.
Na segunda fase, o Órgão Colegiado entendeu não haver qualquer
circunstância agravante ou atenuante e, assim, a reprimenda permaneceu em 2 (dois)
anos e 8 (oito) meses de reclusão.
Cabe divergir de tal conclusão, porquanto presente a circunstância da
menoridade relativa, prevista no art. 72, inciso I, da Lei Penal Militar.
Segundo a jurisprudência do STF, no caso de estelionato
previdenciário, no qual o agente beneficiário e fraudador são a mesma pessoa,
entende-se que se trata de crime permanente, como se cita a seguir:
EMENTA
DIREITO
PENAL
MILITAR.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
SAQUE INDEVIDO DE PENSÃO MILITAR. CRIME COMETIDO POR CIVIL
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO
DELINEADO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO
REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1.
Compete à Justiça Militar o julgamento do crime de estelionato (art. 251, caput, do
Código Penal Militar) praticado em detrimento do Serviço de Inativos e
7000564-95.2022.7.00.0000
40001352385 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:36
:: 40001352385 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
9/13
Pensionistas da Marinha. O saque indevido de benefício de pensão militar efetuado
por civil afeta bens e serviços das instituições militares, estando justificada a
competência da Justiça Militar. Precedentes. 2. A controvérsia acerca da
materialidade e autoria do delito imputado à agravante, a teor do já asseverado na
decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta
aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa
demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da
Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar
oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de
viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do
art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta
Suprema Corte. 3. O crime de estelionato previdenciário, quando praticado pelo
próprio beneficiário das prestações, tem caráter permanente, cessando a atividade
delitiva apenas com o fim da percepção das prestações. Iniciado o prazo
prescricional com a cessação da atividade delitiva, incabível o reconhecimento da
extinção da punibilidade no caso concreto. 4. As razões do agravo não se mostram
aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no
que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5.
Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 835894 AgR, Relator(a): ROSA
WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-076 DIVULG 11-04-2019 PUBLIC 12-04-2019).
Considerando que o período fraudulento iniciou em outubro de 2016 e
perdurou até fevereiro de 2017, e o Réu, nascido em 1º de janeiro de 1997, contava
com 20 anos de idade, a atenuante da menoridade relativa deve ser sopesada, à luz
do inciso I do art. 72 do CPM.
A presença da atenuante da menoridade relativa autoriza a diminuição
da pena para o seu patamar mínimo. No entanto, não pode ficar aquém dos limites
previstos para o delito em tela, qual seja, de 2 (dois) anos de reclusão, à luz do art.
73 do CPM e do Enunciado nº 231, sumulado pelo STJ.
A jurisprudência é remansosa nesse sentido, como se vê abaixo:
HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA.
ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL.
VALORAÇÃO
NEGATIVA
DA
CULPABILIDADE.
ESTRATÉGIA
CRIMINOSA
DEVIDAMENTE
PREMEDITADA.
CIRCUNSTÂNCIA
NÃO
INERENTE
AO
TIPO.
ELEMENTOS
ACIDENTAIS
DEVIDAMENTE
DECLINADOS, A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE APENAMENTO MAIS
GRAVOSO.
SEGUNDA
ETAPA
DO
CÁLCULO
DA
PENA.
DUAS
CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CONSIDERADAS PREPONDERANTES, NOS
TERMOS DO ART. 67 DO CÓDIGO PENAL (MENORIDADE RELATIVA E
CONFISSÃO ESPONTÂNEA). CONJUNTURA QUE, POR SI SÓ, IMPÕE A
FIXAÇÃO DAS PENAS NO MÍNIMO LEGAL, CONFORME PRETENDIDO PELA
DEFESA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, cotejadas com o
juízo de valor a ser procedido caso a caso na delimitação da gravidade concreta do
crime, conduzem a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base.
7000564-95.2022.7.00.0000
40001352385 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:36
:: 40001352385 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e8104334...
10/13
Todavia, é mister diferenciar discricionariedade de arbitrariedade. Esta constitui
uma liberalidade decisória não permitida pelo Direito, fundada em meros impulsos
emotivos ou caprichos pessoais que não se apoiam em regras ou princípios
institucionais. Aquela, ao revés, envolve o reconhecimento de que a vagueza de
certas normas jurídicas implica a necessidade de apelo ao juízo subjetivo de
Magistrados que interpretam o Direito à luz de concepções diversas de justiça e de
diferentes parâmetros de relevância, e de que a decisão tomada dentro dessa zona
de incerteza deverá ser considerada juridicamente adequada caso seja informada
por princípios jurídicos e esteja amparada em critérios como razoabilidade,
proporcionalidade, igualdade e sensatez. Daí falar-se em discricionariedade guiada
ou vinculada.
Assim, embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos, os
princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de
motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da
isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua
discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de
circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de
pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser
aplicado pela jurisprudência em casos assemelhados.
2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "na análise da
circunstância judicial da culpabilidade deve-se considerar a maior ou menor
censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das
condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida
a prática criminosa" (AgRg no HC 612.171/SP, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe
27/10/2020). No caso, consignou-se na sentença que os Pacientes adotaram
estratégia criminosa, pois planejaram antecipadamente o latrocínio e traçaram rota
para a ocultação do cadáver. Dessa forma, foi declinada motivação idônea para
exasperar em 1/6 acima do mínimo legal as penas-bases no ponto, pois o fato de os
Réus terem premeditado os crimes reclama apenamento mais rigoroso. Precedentes.
3. O outro fundamento da impetração, todavia, impõe a concessão parcial da
ordem, pelo reconhecimento de que, na segunda fase da dosimetria, há
constrangimento ilegal. Tanto a circunstância atenuante a menoridade relativa,
quanto a da confissão espontânea, por relacionarem-se à personalidade do agente,
devem preponderar sobre as circunstâncias agravantes objetivas, consoante
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. Assim, reconhecidas duas
circunstâncias atenuantes tidas como preponderantes nos termos do art. 67 do
Código Penal, as penas intermediárias dos crimes de latrocínio e ocultação de
cadáver devem ser reduzidas para o mínimo legal.
4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida, tão somente para, em relação
a ambos os réus, estabelecer as penas de 20 (vinte) anos e 10 (dez) dias-multa para
o crime de latrocínio, e de 1 (um) ano e 10 (dez) dias-multa para o crime de
ocultação de cadáver, mantidos os demais termos dos éditos condenatórios de
primeiro e segundo graus de jurisdição.” (HC n. 585.731/SC, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.).
7000564-95.2022.7.00.0000
40001352385 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:36
:: 40001352385 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e8104334...
11/13
No tocante à atenuante da confissão espontânea, desde a descoberta da
empreitada criminosa, tendo o Acusado, inclusive, ressarcido parte do valor recebido
indevidamente, não há como sopesá-la na presente fase, tendo em vista que a pena-
base se encontra no seu mínimo legal.
Consoante tal raciocínio, a pena resulta em 2 (dois) anos de reclusão, à
luz do art. 251 da Lei Penal Militar.
Na terceira fase, o Conselho Julgador aplicou a causa especial de
aumento de pena prevista no § 3º do art. 251 da Lei Penal Militar, por entender que
o crime de estelionato foi praticado por militar, em atividade, contra a
Administração Militar.
Nesse sentido é o entendimento do egrégio Supremo Tribunal
Federal, in verbis:
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
CRIME
DE
ESTELIONATO
MILITAR.
AGRAVAÇÃO DA PENA. ART. 251, § 3º, CÓDIGO PENAL MILITAR. BIS IN
IDEM. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. A vítima "administração militar"
não é elemento do crime de estelionato militar, quando o acusado é militar da ativa.
A conduta perfaria o tipo do art. 251, ainda que não praticada contra a instituição
(v. art. 9º, II, CPM). Assim, a agravante prevista no § 3º do art. 251 do Código
Penal Militar se aplica ao militar da ativa, embora não se aplique ao civil nem ao
militar inativo (reformado/reserva), já que, quanto a estes, só há crime de
estelionato militar se a vítima for a administração militar (art. 9º, I, CPM) - é
elemento do tipo. Ilegalidade não configurada. Ordem denegada. (STF. HC 85167.
Segunda Turma. Rel. Min. Joaquim Barbosa. Julgado em 21.11.2006. Publicado em
2.2.2007).
Da mesma maneira tem se posicionado este Tribunal Castrense:
EMENTA:
APELAÇÃO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO
INVALIDEZ. SIMULAÇÃO. VIDA INCOMPATÍVEL COM DOENÇA MENTAL.
FARTO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO. AGRAVAÇÃO DA PENA. ART.
251, § 3º, CPM. RÉU CIVIL. INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIME
PERMANENTE.
REFORMA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. DECISÃO MAJORITÁRIA. Incide no crime de estelionato
previdenciário agente que simula doença mental para receber auxílio-invalidez
incompatível com a sua vida pessoal. Não se aplica a agravante prevista no § 3º do
art. 251 do CPM para réu civil e militar da reserva ou reformado. A prática delitiva
do estelionato em detrimento da Administração Militar já constituiu elementar do
tipo e o seu acréscimo representaria violação do princípio do ne bis in idem. É
impossível a aplicação da causa exasperadora de pena, consistente na continuidade
delitiva, tendo em vista que o estelionato previdenciário em detrimento da
Administração Militar, perpetrado pelo próprio beneficiário, é um crime
permanente, que se protrai no tempo. A ofensa ao bem jurídico é reiterada mês a
mês, enquanto não descoberta a fraude ou o agente a faça cessar a qualquer tempo.
7000564-95.2022.7.00.0000
40001352385 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:36
:: 40001352385 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e8104334...
12/13
Autoria e materialidade demonstradas. Decisão por maioria.” (STM. Apelação
7000779-42.2020.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgado
em 13.5.2021. Publicado em 28.5.2021).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESAS CONSTITUÍDAS. ALEGAÇÕES DE
OBSCURIDADES,
DE
OMISSÕES
E
DE
CONTRADIÇÕES.
NÃO
COMPROVAÇÃO. MATÉRIAS APRECIADAS E DECIDIDAS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. ARTIGO 251, § 3º, DO CPM. MILITAR DA ATIVA. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA. REGIME PRISIONAL. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DOS
INCISOS XXXIX E LIV DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO
VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, REJEITADOS E
DECLARADOS PROTELATÓRIOS. UNANIMIDADE. [...] A agravante do § 3º do
artigo 251 do Código Penal Militar é aplicável somente ao réu que ostente a
condição de militar da ativa. Em relação ao civil e ao militar inativo, não incide a
referida causa de aumento da pena, uma vez que o delito tipificado no art. 251 do
Estatuto Repressivo Castrense pressupõe a obtenção de vantagem indevida em
detrimento da Administração Militar, tornando-se elementar do tipo. [...] (STM.
Embargos de Declaração 0000013-02.2002.7.11.0011. Rel. Min. Cleonilson Nicácio
Silva. Julgado em 3.8.2017. Publicado em 24.8.2017).
RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. ESTELIONATO. PRELIMINARES
REJEITADAS. DESPROVIDOS OS APELOS. [...] Inaplicável a agravante prevista
no § 3º do art. 251 do CPM, quando o crime de estelionato for praticado por militar
da reserva, militar reformado ou por civil, sob pena de ocorrer bis in idem. [...]
(STM. Apelação 0000064-70.2008.7.12.0012. Rel. Min. Marcus Vinicius Oliveira
dos Santos. Julgado em 11.10.2017. Publicado em 9.11.2017).
Cabe ressaltar que o § 3º do art. 251 do Código Castrense, por sua vez,
apresenta causa de aumento de pena para o crime de estelionato praticado em
detrimento da Administração Militar, com agravação no quantum da pena de 1/5
(um quinto) a 1/3 (um terço), nos termos do disposto no art. 73 do referido Códex.
No entanto, este Relator diverge, mais uma vez, do valor fracionário
aplicado no presente caso.
A saber, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha fixou a
fração de 1/3 (um terço), a título de causa especial de aumento de pena.
Entende-se que, por haver somente 2 (duas) circunstâncias judiciais
negativas sopesadas na primeira fase, deve haver certa proporcionalidade nos
critérios a serem valorados nessa terceira fase. Dessa forma, fixo a fração de 1/4 (um
quarto) a incidir sobre a pena de 2 (dois) anos de reclusão, tornando-se definitiva em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Ficam mantidos os demais termos da Sentença.
7000564-95.2022.7.00.0000
40001352385 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:36
:: 40001352385 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e8104334...
13/13
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Apelo da
Defesa, para manter a Sentença recorrida e tão somente reduzir a pena imposta a
Brunno Jesus de Figueiredo, ex-MN, para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
à luz do art. 251, § 3º, da Lei Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352385v2 e
do código CRC 837c9f8f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 15/6/2023, às 17:25:11
7000564-95.2022.7.00.0000
40001352385 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:36
:: 40001351801 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e810433458...
1/6
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000564-95.2022.7.00.0000/RJ
APELANTE: BRUNNO JESUS DE FIGUEIREDO
ADVOGADO(A): FERNANDA TEREZA MELO BEZERRA (OAB RJ172402)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente para
negar provimento ao Recurso interposto pela Defesa constituída, pelas razões que
passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída
de Brunno Jesus de Figueiredo, ex-MN, contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que, em 13 de
julho de 2022, por unanimidade, julgou procedente o pedido e condenou-o à pena de
3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, como incurso no art. 251,
§ 3º, do Código Penal Militar, com o direito de apelar em liberdade e com o regime
prisional inicialmente aberto, à luz do art. 33, § 2º, alínea c, do CP.
3. Em suas Razões, a Defesa postulava a fixação da pena-base no seu
mínimo legal, reconhecendo-se as atenuantes da confissão e da menoridade, com a
concessão do benefício da suspensão condicional da pena.
4. Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu
voto negando provimento ao Apelo defensivo e mantendo na íntegra a Sentença
hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
5. Porém, abri a divergência especificamente para afastar a agravante
prevista no § 3º do art. 251 do CPM, como será demonstrado mais adiante.
6. Sobre a necessidade de uma reprimenda penal ao caso vertente, não
há dúvida de que estão delineadas nos autos a autoria e a materialidade delitivas.
7. Conforme consta nos autos, observa-se que o Apelante foi
denunciado por ter alterado o Sistema de Pagamento da Marinha (SISPAG-2) e
inserido, em seu próprio favor, parcelas financeiras indevidas em detrimento do
patrimônio da União sob Administração Militar consistentes no valor de R$
109.378,07 (cento e nove mil, trezentos e setenta e oito reais e sete centavos),
atualizado até maio de 2017.
7000564-95.2022.7.00.0000
40001351801 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:36
:: 40001351801 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e810433458...
2/6
8. As fraudes consistiram em lançamentos indevidos de acerto de
auxílio-transporte, gratificação de representação de viagem e indenização de ajuda
de custo com posterior adulteração dos relatórios de pagamentos impressos.
9. As transações foram realizadas mediante a utilização de senha
pessoal pertencente a outros dois militares com quem o Apelante trabalhava, cujas
investigações não apontaram qualquer tipo de envolvimento no crime.
10. Demonstrou-se durante a instrução criminal que o acusado obteve
para si a quantia de R$ 109.378,07 (cento e nove mil, trezentos e setenta e oito reais
e sete centavos), valor atualizado até maio de 2017, conforme Laudo de Avaliação
elaborado por peritos militares (Evento 94, doc. 3, do Processo nº 0000132-
17.2017.7.01.0301).
11. É importante ressaltar que, no período de julho/2017 a
agosto/2018, foram efetuados descontos nos bilhetes de pagamento do acusado, cujo
saldo restante a pagar, atualizado monetariamente, foi de R$ 82.139,40 (oitenta e
dois mil, cento e trinta e nove reais e quarenta centavos).
12. No total, foi restituído aos cofres públicos pelo ex-militar o
montante de R$ 11.688,14 (onze mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quatorze
centavos) referente a 11 (onze) parcelas de R$ 1.060,74 (mil, sessenta reais e setenta
e quatro centavos). Os descontos cessaram por ocasião de seu licenciamento das
fileiras da Marinha do Brasil (Evento 94, doc. 2, do Processo nº 0000132-
17.2017.7.01.0301).
13. Não obstante, entendi que a pena definitiva fixada pelo Juízo a quo
no patamar de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão está em
completa dissonância com o princípio da proporcionalidade. Vale destacar que o
prejuízo gerado à Administração Militar, calculado no importe de R$ 82.139,40
(quarenta e três mil cento quarenta e seis reais e noventa e sete centavos), foi
considerado como circunstância judicial negativa, juntamente com o modus
operandi, na primeira fase da dosimetria, sendo a pena fixada acima do mínimo
legal, além de ter havido a incidência da agravante do § 3º do art. 251 do CPM na
terceira fase.
14. A esse propósito, pedi vênia para abordar dois precedentes desta
Corte, nos quais funcionei como Relator, ora admitindo a incidência da agravante do
§ 3º do art. 251 do CPM, ora propondo sua exclusão, mas tudo motivado pelo
princípio da proporcionalidade, valorando também a tão festejada questão de
política criminal.
7000564-95.2022.7.00.0000
40001351801 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:36
:: 40001351801 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e810433458...
3/6
14.1 No primeiro caso, esta Corte julgou, em 5/11/2020, a Apelação no
7000234-69.2020.7.00.0000, de minha relatoria e que teve como Revisor o eminente
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI, em cujos autos o apelante tinha sido
condenado pela prática do crime previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar,
c/c o art. 71 do Código Penal Brasileiro, à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 12
(doze) dias de reclusão, com o direito à suspensão condicional da pena pelo prazo de
(dois) anos e a recorrer em liberdade. Por atender ao princípio da proporcionalidade,
a pena foi mantida nesse patamar, cujo julgado está assim ementado, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CRIME PREVISTO NO ART.
251, § 3º, DO CPM, C/C O ART. 71 DO CPB. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA
BAGATELA
IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Para que seja caracterizado o delito de estelionato é necessário
que se comprove a presença de seus elementos constitutivos, quais
sejam, o artifício fraudulento; o induzimento da vítima em erro; o
prejuízo por esta sofrido; o correspondente enriquecimento ilícito dos
agentes e o dolo na conduta;
II - O crime de estelionato não exige a falsificação material de
documento, mas tão somente a utilização, por parte do infrator, de
artifício, ardil ou outro meio fraudulento;
III - O princípio da bagatela imprópria considera a aplicação da pena
desnecessária , tendo em vista o caso concreto e o histórico do autor
do fato, embora presentes o desvalor da conduta e do resultado, ou
seja, mesmo sendo a conduta típica (formal e materialmente),
antijurídica e culpável.
Apelo conhecido e desprovido. Decisão unânime". (Grifos nossos.)
14.2 Já no segundo caso, este Tribunal julgou, em 5/8/2021, a
Apelação nº 7000102-75.2021.7.00.0000, de minha relatoria e que teve como
Revisor o eminente Ministro CELSO LUIZ NAZARETH, em cujos autos o apelante
tinha sido condenado pela prática do crime previsto no art. 251, caput, do CPM, por
quatro vezes, em continuidade delitiva (art. 80 do CPM, c/c o art. 71 do Código
Penal Brasileiro - CPB), à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com o
direito a recorrer em liberdade, havendo recurso da Defesa e do Ministério Público
Militar, este último para que fosse reconhecida a incidência do § 3º do art. 251
do CPM. Porém, por razões de política criminal, esta Corte deixou de aplicar a
citada agravante. Segue a Ementa do citado precedente, in litteris:
7000564-95.2022.7.00.0000
40001351801 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:36
:: 40001351801 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e810433458...
4/6
"EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. CRIME PREVISTO NO ART. 251 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS DO CRIME DE ESTELIONATO. PRESENÇA.
NÃO APLICAÇÃO DO § 3º DO ART. 251 DO CPM. APELO NÃO
PROVIDO. DECISÕES UNÂNIMES.
I - Somente se aplica a prescrição pela pena em concreto quando o
recurso é exclusivo da defesa;
II - A partir da publicação da Lei no 12.234/2010, a primeira causa
interruptiva do curso da prescrição passa a ser o recebimento da
Denúncia. Preliminar de extinção da punibilidade em razão da
ocorrência de prescrição de pretensão punitiva rejeitada. Decisão
unânime;
III - Para que seja caracterizado o delito de estelionato é necessário
que se comprove a presença de seus elementos constitutivos, quais
sejam, o artifício fraudulento; o induzimento da vítima em erro; o
prejuízo por esta sofrido; o correspondente enriquecimento ilícito dos
agentes e o dolo na conduta;
IV - O crime de estelionato não exige a falsificação material de
documento, mas tão somente a utilização, por parte do infrator, de
artifício, ardil ou outro meio fraudulento;
V - Por razões de política criminal, a análise da dosimetria da pena
deve sempre considerar como será tratado aquele que enfrentará a
reprimenda penal, pelo que se deixa de aplicar a agravante do § 3º
do art. 251 do CPM. Apelos conhecidos e não providos. Decisões
unânimes." (Grifos nossos.)
15. Assim, seguindo essa mesma linha de raciocínio, o caso vertente
comportava a revisão da dosimetria da pena para que fosse imposta, tão somente, a
pena necessária para reprovação e prevenção do crime de que ora se trata, levando-
se em consideração o presente caso concreto.
16. Outrossim, fazia-se necessário o reconhecimento da atenuante da
menoridade prevista no art. 72, inciso I, do CPM, em virtude de o acusado ser
menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos, tendo nascido em
1/1/1997, contando, pois, com 19/20 (dezenove/vinte) anos no período em que os
fatos foram praticados (outubro/2016 a fevereiro/2017).
7000564-95.2022.7.00.0000
40001351801 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:36
:: 40001351801 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e810433458...
5/6
16.1 Conforme as razões expendidas, mantive a condenação do
Apelante BRUNNO JESUS DE FIGUEIREDO pela prática do crime de estelionato,
capitulado no art. 251, caput, do CPM.
16.2 Em observância ao disposto no art. 69 do CPM, na primeira fase
da dosimetria da pena, reconheci a extensão do dano e o modo de execução como
circunstâncias judiciais negativas, razão pela qual fixou-se a pena-base, acima do
mínimo legal, em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
16.3 Na segunda fase, considerava presente a atenuante da
menoridade prevista no art. 72, inciso I, do CPM, no patamar de 1⁄4 (um quarto),
cuja pena resultaria em 2 (dois) anos de reclusão.
16.4 Na terceira, ausentes minorantes e presente a agravante prevista
no § 3º do art. 251 do CPM, deixei de propor a sua incidência por questão de
política criminal. Além disso, considerando não ser possível desvincular o Estado-
Administração do Estado-Juiz, entendi que deveria ser considerado que houve a
restituição de parte do montante que havia sido desviado. Assim, tornou-se
definitiva a pena de 2 (dois) anos de reclusão, uma vez que representava o quantum
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime analisado no caso
vertente.
17. Por preencher os requisitos do artigo 84 do CPM, concedia o
benefício da suspensão condicional da pena, c/c o art. 606 do CPPM, com a
observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal
Militar, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência para
presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do Código de Processo
Penal Militar.
18. Fixei o regime prisional inicialmente aberto para o caso de
cumprimento da pena, conforme regra insculpida no art. 33, § 2º, alínea "c", do
Código Penal comum c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984, bem como o direito de
recorrer em liberdade.
Por essas razões, votei no sentido de dar provimento parcial ao Apelo
defensivo para, mantendo a Sentença recorrida, reduzir a pena imposta ao ex-MN
BRUNNO JESUS DE FIGUEIREDO para 2 (dois) anos de reclusão, como incurso
no art. 251, caput, do CPM e conceder-lhe o benefício da suspensão condicional da
pena pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM, c/c o art. 606 do
CPPM, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código de
Processo Penal Militar, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a
competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do
Código de Processo Penal Militar, mantidos os demais termos fixados na Sentença.
7000564-95.2022.7.00.0000
40001351801 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:36
:: 40001351801 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e810433458...
6/6
Brasília, 18 de maio de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001351801v6 e do código CRC 79350ea9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 25/5/2023, às 18:40:7
7000564-95.2022.7.00.0000
40001351801 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR